Tribunal: TJMT
Processo: 0007157-42.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007157-42.2014.8.11.0037
RECORRENTE: INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA
RECORRIDOS: REBECCA COSTA BERNARDES e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 96029998):
RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICAS NA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM O CORPO DA VÍTIMA ENTRE AS FERRAGENS – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE DA PESSOA FALECIDA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, demonstrando que a finalidade principal não é a exploração econômica ou a sua identificação, mas apenas noticiar o acontecimento, não há violação ao direito de imagem.
2 - No caso concreto, a exposição da foto do corpo da vítima de acidente de trânsito, ainda entre as ferragens, é fato extremamente chocante e que expôs, sem qualquer necessidade, a intimidade do falecido, desrespeitando a pessoa morta, a viúva e suas filhas.
3 – Na espécie, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse a conclusão da Juíza a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ensejar a sua revisão.
4 - Aplica-se o Enunciado 54 da Sumula do STJ ao caso, máxime porque o dano decorreu de responsabilidade extracontratual.
(ApCiv no 0007157-42.2014.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 28.07.2021).
Nas razões do recurso especial a parte recorrente argumenta que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, sustentando que “é plenamente possível a redução dos valores arbitrados (...), uma vez que essa fixação deve atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, tal como constante em jurisprudência sufragada do STJ.
Assevera que ainda que o Superior Tribunal de Justiça já assentou novo entendimento acerca do termo inicial de juros de mora nos casos de reparação por danos morais, o qual deve incidir a partir da data do arbitramento, e não mais do evento danoso, conforme consta na Súmula 54/STJ e diretriz seguida no aresto recorrido.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 99532467 e 99354995).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 99406496).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de Fundamentação - indicação do dispositivo violado Súmula (284 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do excessivo valor arbitrado por danos morais, bem como o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre esta verba, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça